Tribunal: TJDFT
Processo: 0700682-20.2020.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS, MULTA E PONTUAÇÕES ADMINISTRATIVAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS SECRETARIAS DA FAZENDA E DEPARTAMENTOS DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o dano moral decorre do próprio ato lesivo de inscrição indevida nos cadastros de restrição ao crédito. Em razão de sua natureza in re ipsa, dispensa a comprovação, bastando apenas prova do ato ilícito.
2. 4. A indenização por danos morais deve ser arbitrada com razoabilidade e proporcionalidade à gravidade e às consequências do ilícito, observando-se a capacidade econômica das partes envolvidas e os propósitos compensador, punitivo e preventivo.
3. Conforme o art. 497, do CPC, a possibilidade de concessão de tutela pelo resultado prático equivalente não pode atingir terceiros que não foram integrados à relação jurídico-processual. Em outras palavras, ela só será admitida quando repercutir unicamente na esfera jurídica dos próprios litigantes.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.